Tribunal: TJMT
Processo: 1028464-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028464-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELITON APARECIDO SOUSA DA GUIA - CPF: 703.114.271-70 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1028464-47.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Weliton Aparecido Sousa da Guia

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO EM DOBRO – MANOBRA PROCESSUAL DO ADVOGADO DA PARTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR DA DEMANDA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda, entretanto, no caso dos autos, o recolhimento do preparo recursal em dobro ocorreu devido ao reconhecimento da manifesta improcedência dos demais pedidos do apelo, que foram incluídos nas razões recursais apenas como manobra processual para que o advogado se utilizasse do benefício da justiça gratuita deferida em favor do autor, a fim de majorar a verba honorária sucumbencial, motivo pelo qual é totalmente descabido querer que o Poder Judiciário obrigue a parte vencida à restituir o aludido custo na forma pretendida pelo vencedor, sendo devida a sua devolução apenas na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1028464-47.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Weliton Aparecido Sousa da Guia

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Weliton Aparecido Sousa da Guia em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido na ação de cobrança de seguro obrigatório que move contra a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, ante a satisfação do débito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que
a apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, cuja sentença transitou em julgado, porém, não efetuou o depósito em juízo da integralidade do preparo recursal afeto ao recurso interposto para majoração dos honorários advocatícios, uma vez que depositou apenas o valor na sua forma simples, enquanto o pagamento foi efetuado em dobro e que, não tendo recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada. Requer a reforma da r. sentença, para que que seja mantida a condenação da apelada ao pagamento da integralidade de todas as custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2o, c/c art. 84, ambos do CPC, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 92930992), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1028464-47.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Weliton Aparecido Sousa da Guia

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Cinge-se dos autos que
Weliton Aparecido Sousa da Guia
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, tendo o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgado parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ré ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (RAC n. 1028464-47.2019.8.11.0041), pugnando pela majoração da verba honorária sucumbencial para o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pelo magistrado se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão.

O i. Relator à época, Des. José Zuquim, sob fundamento de que o apelo visa a majoração da verba honorária sucumbencial, sendo os demais pedidos manifestamente improcedentes, devendo o advogado do apelante realizar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §5o, do CPC, determinou a sua intimação
“para providenciar o preparo em dobro, no prazo de 05 dias, ou demonstrar que também é beneficiário da justiça gratuita, sob pena de deserção”
(id. 67880471), tendo o mesmo optado por realizar o pagamento do preparo recursal em dobro, conforme documentos de id. 68839487 e id. 68839488, além da certidão de id. 69226953.

Assim, o i. Relator, de forma monocrática, deu parcial provimento ao recurso,
“apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC”
(id. 69284967).

Após o transito em julgado da r. decisão (id. 74792967), a seguradora requereu o cumprimento voluntário da r. sentença para pagamento do valor devido, inclusive quanto as custas e despesas processuais (id. 71584479, id. 72740485 e id. 92930966), contudo, o autor apresentou discordância do montante depositado em juízo, sob a alegação de que não foi feito o reembolso referente ao preparo recursal, que foi recolhido de forma dobrada (id. 92930968).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a exequente procedeu com o pagamento do preparo recursal em dobro, em decorrência de não ser beneficiário da justiça gratuita e não ter recolhido oportunamente conforme §4o, do artigo 1.007 do CPC, fato que não deve ser atribuído esta penalidade a executada”
,
julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, ante a satisfação do débito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 92930979).

Irresignado, o apelante sustenta que
a apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, cuja sentença transitou em julgado, porém, não efetuou o depósito em juízo da integralidade do preparo recursal afeto ao recurso interposto para majoração dos honorários advocatícios, uma vez depositou apenas o valor na sua forma simples, enquanto o pagamento foi efetuado em dobro e que, não tendo recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que que seja mantida a condenação da apelada ao pagamento da integralidade de todas as custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2o, c/c art. 84, ambos do CPC, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a seguradora tem o dever ou não de ressarcir ao exequente, as custas processuais em fase de cumprimento de sentença, de forma integral, incluindo o preparo em dobro por ele recolhido ao interpor o recurso de apelação visando a majoração da verba honorária sucumbencial
.

Ora, não se desconhece que o c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL
. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.

1.
É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.o, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial
.

2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ.

3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração.

4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal".

5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp n. 1.181.332/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2017 – negritei)

À vista disso, o reembolso do preparo recursal é devido à parte vencedora, com fundamento no art. 82, §2o, do CPC, que é claro ao dispor que
“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
.

Todavia, no caso em voga, em que peses as alegações do recorrente, o certo é que o recolhimento do preparo recursal em dobro ocorreu devido ao reconhecimento da manifesta improcedência dos demais pedidos do apelo, que foram incluídos nas razões recursais apenas como manobra processual para que o advogado se utilizasse do benefício da justiça gratuita deferida em favor do autor, a fim de majorar a verba honorária sucumbencial.

Digo isso, porque na r. decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, o i. Relator foi de precisão matemática ao asseverar que
“
Trata-se de recurso visando apenas à majoração da verba honorária, uma vez que os demais pedidos são manifestamente improcedentes
. Compulsando os autos, observa-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, cujo direito é pessoal e não se estende ao seu advogado. Nessa linha,
o recurso de apelação na forma interposta revela-se utilização em proveito próprio da justiça gratuita concedida à parte autora, porquanto não se visualiza pedido do benefício em favor do advogado do requerente
.
C
om essas considerações,
é caso de determinar ao advogado do autor o recolhimento do preparo do presente recurso
, com fulcro no artigo 99, §5o, do CPC [...]”
(id. 67880471 – negritei e grifei)

Nesse passo, com a devida vênia, não tendo o advogado do recorrente recolhido o preparo recursal no momento devido, é de clareza solar que deu causa ao pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, razão pela qual é totalmente descabido querer que o Poder Judiciário obrigue a Seguradora à restituir o aludido custo na forma pretendida, devendo a r. sentença ser mantida por questão de justiça.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT– REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2o, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4o, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples
. [...]”
(RAC n. 1037320-97.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens dos Santos Filho, j. 23.06.2021 – negritei)

Ademais, para que não haja interposição de recursos desnecessários, destaco que no tocante ao preparo recursal do presente apelo, por certo que o seu desprovimento não enseja o não pagamento pela apelada, uma vez que, tratando-se de vencedor da demanda, todas as despesas que adiantou devem ser ressarcidas.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021